Tribunal: TJMT
Processo: 1001917-65.2022.8.11.0040
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001917-65.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JAIRO LOURENCIO LEAL - CPF: 032.416.061-55 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. MATÉRIA FÁTICA CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Compete ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, identificar as provas necessárias ao julgamento adequado da lide, estando autorizado a julgar antecipadamente o feito se a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, já houver elementos suficientes à formação de seu convencimento pleno e inabalável, revelando desnecessidade da dilação probatória (art. 355, inc. I, do CPC).

2.
a alegação de erro médico relacionada ao tamanho inadequado de placa ortopédica implantada em cirurgia justifica a necessidade de produção de provas adicionais, incluindo oitiva de testemunhas e realização de perícia.

3. A ausência de justificativa adequada para o afastamento das provas requeridas pelo apelante configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença para a devida instrução do processo.

Recurso provido. Sentença anulada, julgando-se prejudicada a análise das demais insurgências.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo
JAIRO LOURENCIO LEAL
em face de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Sorriso nos autos da Ação de Indenização Por Dano Moral n. 1001917-65.2022.8.11.0040, que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais o Apelante sustenta, em síntese, que a improcedência dos pedidos veio por insuficiência de provas , que o julgamento antecipado da lide não manifestou acerca da produção de prova oral, tolhendo a possibilidade de provar o erro médico alegado e, consequentemente, o dano moral a ser indenizado.
Requer o provimento do apelo, com o fim de reconhecer a anulação da sentença.

Contrarrazões, id. 207105747.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. José Antonio Borges Pereira, discorre pela
“ausência de razões que justifiquem a intervenção do Ministério Público.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado trata-se de recurso de Apelação interposto
JAIRO LOURENCIO LEAL
em face de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Sorriso nos autos da Ação De Indenização Por Dano Moral n. 1001917-65.2022.8.11.0040, que julgou improcedente os pedidos iniciais.

O apelante alega a irregularidade do julgamento antecipado da lide, vez que houve requerimento de produção de prova oral na necessidade de reforço das provas até então coligidas aos autos.

O apelado sustenta, em contrarrazões, que “
não há nos autos qualquer prova acerca de qualquer imperícia médica no tocante a suposto erro referente ao tamanho de placa colocada na cirurgia”.

No caso concreto, observa-se que o Juízo Singular julgou improcedente os pedidos indenizatórios, conforme sentença abaixo reproduzida:

“VISTOS.

Cuida-se de ação ordinária ajuizada por JARIO LORENCIO LEAL em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, pretendendo indenização por danos morais, em razão de alegado erro médico.

Para tanto, em suma, diz a parte demandante na peça inicial que em razão de infortúnio na profissão, passou por 3 cirurgias (em 20/01/21, 17/02/21 e 26/10/21) em hospital público, porém, argumenta que na última, mesmo os médicos sabendo de que seria necessária uma placa de tamanho 16 para o enxerto, colocaram uma menor, o que seria o motivo da soltura dos parafusos, de modo que teve que aguardar um prazo (até 07/01/22) para colocar a placa certa, o que lhe acarretou prejuízo de tempo, etc.

Em sede de contestação, o ESTADO alinhavou, em resumo, que sua responsabilidade no caso é subjetiva, e não há indício de imperícia médica, que o autor abandonou o tratamento, bem como não seguia este as recomendações médicas, conforme laudo.

Depois da tréplica, as partes se manifestaram sobre as provas que pretendiam ver produzidas nos autos, tendo o requerente a pretensão de ouvir os agentes do estado que participaram dos fatos.

É a síntese do necessário.

Cuida-se do julgamento da lide, dado que não há a necessidade de se inquirir os agentes do Estado, já que a posição delas vem reverberada nos autos por documento,
sendo oportuno concluir que não a mudarão, à míngua de qualquer prova no sentido de que os médicos operaram o autor com placa menor de propósito, ao invés de simplesmente desmarcarem a cirurgia, algo que além de crime, seria muito pessoal e digna de dramaturgo.

Neste rumo de ideias, ao se verificar o comportamento do demandante, atestado por documento, no sentido de que era fato gerador de entreveros dentro do ambiente que deveria ser de paz, com agressão à servidor, inclusive, se nota que o requerente além de não prestigiar a rede pública (formada por pessoas, inclusive) que lhe serviu prontamente quando preciso, ainda roga a ideia de perseguição sem fundamento algum.

Em arremate,
repita-se, não há a mínima indicação nos autos de qual seria o tamanho adequado da placa, levando-se em consideração o quadro específico do paciente, que os médicos sabiam disso, que os parafusos se soltaram em razão disso e não por ter o paciente descumprido recomendações, e não vai ser a oitiva das pessoas que exatamente defendem o que fizeram, que ajudará o autor no cumprimento de seu ônus.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

CONDENO o autor ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, na razão de 10% sobre o valor da causa, todavia a cobrança ficará suspensa, porque deferidos os benefícios da AJG.

P.R.I.

(assinado digitalmente).”

Efetivamente houve o
julgamento
antecipado da lide, em razão do juízo singular entender que o feito estava devidamente instruído e que existiam nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida.

Destaco, entretanto, que embora o
julgamento
antecipado da lide pressuponha o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o
julgamento
, é necessário observar que o sistema processual civil impede a prolação das decisões surpresas.

Diante dessa arguição, observo que a presente ação indenizatória foi proposta em decorrência de suposto erro médico ocorrido após a cirurgia de colocação de placa ortopédica n. 10, uma vez que os médicos sabiam que o tamanho da placa era 16 e por isso os parafusos se soltaram e teve que realizar uma nova cirurgia.

Nesse cenário, deve ser avaliado a necessidade ou não da produção da prova. Isso porque corolário da garantia constitucional ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF), é o
direito das partes na produção de provas hábeis à comprovação de suas alegações (art. 332 do CPC)

A par disso, compete ao julgador, de ofício ou a requerimento da parte, identificar as provas necessárias ao julgamento adequado do mérito, devendo, na qualidade de dirigente do processo e destinatário da prova, aferir a relevância e a pertinência de sua produção à vista dos fatos controvertidos constantes dos autos.

No presente caso, porém, não houve justificativa visando o afastamento das provas requeridas pelo Apelante ao formular sua impugnação.

O Juízo Singular afastou a necessidade de outras provas, e afirmou a sentença em provas documentais, embora tenha alegado que não ficaram comprovados os pedidos iniciais pela parte autora por ausência de prova.

Esse relato demonstra que a questão fática é controvertida e demanda dilação probatória. A sentença de improcedência não fundamenta a causa de pedir, e sim só com o argumento que a conduta do paciente em dia especifico – o qual não foi o dia da implantação da placa - foi aviltante. A situação ocorrida no dia 16/05/2021, deverá ser analisada e julgada em sua seara competente, isto é, o direito penal.

Como mencionado, resta à análise se o tratamento ofertado a parte autora gerou erro médico por imperícia na escolha da placa a ser implantada, e para tal, deverão os autos retornar ao juízo de origem e ser realizado além de audiência de instrução, com oitiva das partes e das testemunhas já arroladas, a realização de pericia indireta dos documentos apresentados tanto na inicial, quanto em contestação.

Assim, somente a produção de prova pode esclarecer esses fatos, sob pena de evidente prejuízo para a defesa. O que se tem é que não foi observado o devido processo legal, pois o julgamento da presente ação, sem a produção das provas requeridas, ocasionou cerceamento de direito da parte apelante.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E ALIMENTOS – PRELIMINAR – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ALIMENTOS POR FALTA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA ANULADA. A ausência de oportunidade para a produção de provas acerca dos fatos em que se funda o pedido implica cerceamento de defesa.” (TJMT, N.U 0006814-97.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – ACIDENTE DE TRÂNSITO QUANDO SE ENCONTRAVA EM DILIGÊNCIA POLICIAL– REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – NÃO ATENDIMENTO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE– IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO- CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA- RECURSO PROVIDO. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a questão versada não for exclusivamente de direito e demanda a necessária dilação probatória, a qual foi requerida dentro do prazo legal.” (TJMT, N.U 0002645-92.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)

Diante desse contexto, conclui-se pela ocorrência de cerceamento do direito de defesa, razão pela qual, na observância dos princípios constitucionais do devido processo legal e ampla defesa, deve a sentença ser desconstituída para que seja realizada a produção de provas para o deslinde da demanda.

Por fim, registro que em decorrência do reconhecimento do cerceamento de defesa, resta prejudicada o exame das demais teses arguidas pelos Apelantes, pois tais argumentos serão novamente objeto de análise pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e DOU PROVIMENTO
ao apelo da parte Jairo Lourencio Leal, com o fim de anular a sentença recorrida e, como consequência, determino o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento, oportunizando a produção de provas requeridas (id. 207105743).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024